Tribunal: TJSP
Processo: 1000840-85.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Legitimidade passiva que decorre do CRV preenchido em favor do réu. Eventual prejuízo decorrente da suposta intermediação da compra e venda pela indicada loja, com as atividades comerciais ora encerradas por

Ementa:
Embargos de declaração opostos com o escopo de atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até para fins de prequestionamento. Legitimidade passiva que decorre do CRV preenchido em favor do réu. Eventual prejuízo decorrente da suposta intermediação da compra e venda pela indicada loja, com as atividades comerciais ora encerradas por força de falência, que deve ser suscitado em procedimento próprio. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41413
Registro: 2020.0000997562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000840-85.2017.8.26.0296/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante RUBENS CARNEIRO DE ALMEIDA, é embargado FRANCISCO
FUSCHILLO NETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41413
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000840-85.2017.8.26.0296/50000
COMARCA DE CAMPINAS 10a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: RUBENS CARNEIRO DE ALMEIDA
EMBARGADO: FRANCISCO FUSCHILLO NETO
V O T O No 41413
Embargos de declaração opostos com o escopo de
atribuir caráter infringente ao julgado. Inexistência de
omissões, contradições ou obscuridades, necessárias até
para fins de prequestionamento. Legitimidade passiva
que decorre do CRV preenchido em favor do réu.
Eventual prejuízo decorrente da suposta intermediação
da compra e venda pela indicada loja, com as atividades
comerciais ora encerradas por força de falência, que deve
ser suscitado em procedimento próprio. Embargos
rejeitados.
1. São embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu provimento ao apelo do autor, improvido o recurso
adesivo do réu, pela qual afastada a extinção por prescrição e condenado
à reparação material dos valores despendidos com débitos incidentes
sobre o veículo após a alienação não comunicada. Alega o réu
embargante omissão no julgado com relação à sua alegada ilegitimidade
passiva, eis que o veículo fora adquirido da empresa Alo Campinas, para
quem inclusive foi pago valor referente à regularização da propriedade,
visando à extinção do feito, insistindo também na ocorrência da
prescrição trienal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
R voto no 41413
2. O julgado colegiado não se ressente de quaisquer
omissões, obscuridades ou contradições a serem aqui supridas,
necessárias até mesmo para fins de prequestionamento.
Os embargos são nitidamente infringentes. De uma
simples análise, a infringência notabiliza-se pelo fato de não haver o
apontamento de nenhum dos pressupostos que ensejaria o seu
manuseio, previstos no art. 1022 do CPC/15 e pela clara demonstração
da intenção de desafiar o que foi decidido.
Com efeito, a Turma Julgadora explicitou seu
entendimento no sentido da aplicação do prazo prescricional decenal
para a hipótese, pois decorrente de contrato de compra e venda. E a
alegada ilegitimidade passiva não se sustenta diante do certificado de
registro de veículo de fl. 13, preenchida a autorização para transferência
em favor do réu, ora embargante. Eventual prejuízo decorrente da
alegada intermediação da venda pela empresa Alo Campinas, atualmente
com atividades encerradas em razão da comunicada falência, pode ser
objeto de procedimento próprio.
Enfim, certa ou errada a análise, é matéria que
desafia recurso próprio, inexistindo, porém, omissões, obscuridades ou
contradições a respeito dos temas tratados.

3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SOARES LEVADA
Relator